Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÕES FAMILIARES. ABANDONO EFETIVO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO.
1. Para a configuração de dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo, é imprescindível a prova de conduta ilícita do genitor, o trauma psicológico sofrido pelo filho (dano) e o nexo de causalidade entre ambos. Não basta o mero distanciamento afetivo entre pai e filho, sendo necessária prova de que a ausência paterna acarretou efetivo trauma psicológico ao filho, com substancial prejuízo à sua formação como ser humano.
2. Malgrado a jurisprudência reconheça a possibilidade de reparação por danos morais em hipóteses de abandono afetivo que tenha gerado grave sofrimento ao filho pela ausência do pai, diante do exercício da parentalidade de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, deve-se haver a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (comprovada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). (REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.)
3. Não se constata por elementos de prova a demonstração de prejuízo material ou moral pela simples postura do apelado que não lhe ofereceu o apoio afetivo esperado. Dessa forma, entendo ausente o nexo de causalidade entre a conduta do réu/apelado e o suposto dano experimentado pela autora/apelante (abandono afetivo).
4. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.